Tribunal: TJES
Processo: 0001088-64.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial; Roubo Majorado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001088-64.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: SILVANO FALCAO MATOS e outros
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ACOLHIMENTO. ESTABELECIDO O REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1.
Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória.
2.
As condutas dos acusados ao cometerem os roubos com emprego de simulacro de arma de fogo e em concurso de agentes, foi de relevante gravidade, havendo necessidade de fixar um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pela ofendida, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3.
Em observância ao artigo 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal, considerando que o réu é primário, que a pena definitiva para cumprimento foi fixada em
quantum
que permite a aplicação do regime aberto, e que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, foram em sua totalidade valoradas em favor do apelante, deve ser estabelecido o regime aberto para início de cumprimento de pena.
4
.
Recursos conhecidos e providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de 1º grau
e
Silvano Falcão Matos
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus, às fls. 78/81 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03, narra,
in verbis
:

“
[...] no dia 20 de abril de 2022, por volta das l2h30min, na Rua atrás da Igreja Matriz, Bairro Centro, São Mateus/ES, o denunciado, tentou subtrair para si, mediante grave ameça com emprego de arma branca, o veículo FIAT, modelo SIENA, pertence a vítima Patricia Mendes Pereira.

Relata a vítima que na data dos fatos ao entrar no interior do seu veículo, estacionado no local supracitado, foi surpreendida pelo denunciado, na posse de uma faca, anunciando o roubo.

Ato contínuo, o denunciado determinou que a vítima saísse do carro e lhe entregasse a chave do carro, momento em que ela retirou a chave da ignição e jogou em sua bolsa.

Em seguida, o denunciado mandou novamente que Patricia saísse do carro, o que foi feito, porém, ao vê-la com a carteira em mãos, Silvano a puxou, mas foi impedido pela vítima, que a segurou com forca e gritou: "Meus documentos! Preciso deles!"

Nesse ínterim, a chave do carro foi entregue ao denunciado, que puxou a vítima do carro e se sentou ao banco do motorista. Aproveitando-se do momento de distração de Silvano, Patricia começou-lhe a dar tapas e socos, bem como o puxou para fora do carro.

Durante a luta corporal, a vítima gritou por socorro, sendo o denunciado detido por populares ate a chegada da polícia. Cumpre salientar que, em depoimento prestado em sede policial, Silvano assumiu autoria dos fatos, confirmando que realmente tentou subtrair para si o veículo da vítima, mediante grave ameaça em posse de uma faca..[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do
artigo
157, § 2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal
, ao cumprimento da pena de
04 (quatro) anos
de reclusão
em regime inicialmente semiaberto, e

pagamento de

1
0
(
dez
)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar razões às fls.
91/94
, o
Ministério Público de 1º grau

requer
que o apelado “
seja condenado ao ressarcimento mínimo a vítima pelos danos morais
”.

Em razões à
s fls. 101/106, a defesa postula a aplicação do regime aberto para início de cumprimento de pena.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente,
quanto ao
recurso interposto pelo Ministério Público de 1º grau
,
constato que o objeto do recurso é a reforma da r. sentença para que seja arbitrado um valor mínimo de reparação à vítima pelos danos
morais
sofridos, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

No ponto, sustenta o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição
que “
o dano moral é presumido independente de qualquer prova, uma vez que dele decorre prejuízo psicológico tão grave e evidente que dispensa aferição
”.

Sob esse prisma, reputo necessário formular algumas considerações acerca do tema.

Inicialmente, destaco que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“
Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; (...)
”

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória
à
fl.
02v dos autos físicos
. Confira-se:

“
Requ
e
r, por
f
im, o seguinte:

Seja certificado sobre os antecedentes criminais do denunciado;

Sejam certificadas as ações penais que tramita
m
em desfavor do denunciado, be
m
c orno se ele já possui condenação em seu desfavor, seja provisória ou co
m
tr
â
nsito em ju
l
gado;

Seja fixado valor m
í
nimo para a reparação dos danos causados pelas

infra
çõ
es, tanto materiais como morais (STF Resp. n° 1585.684), a sere
m
cer
t
ificadas em in
s
tru
ç
ão criminal, nos moldes do artigo 387, IV, do CP.
”

Sob tal enfoque, o que se vê é que o dispositivo legal
em comento
não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial –, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
2. "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica
. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AGRG no RESP n. 1.940.163/TO, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022). 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 725.075; Proc. 2022/0049269-4; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 25/05/2023)

Ademais, sabe-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu,
assim como descrito nas razões recursais, a conduta do acusado ao cometer o roubo com emprego de
arma branca, dentro do veículo da vítima
, foi de relevante gravidade.

Logo, entendo pela necessidade de fixar um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pel
a
ofendid
a
, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a partir da condição financeira do acusado, estando em patamar inferior ao valor do salário-mínimo vigente, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Valendo ressaltar “
ainda, para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Portanto, também sob este aspecto,
perfeitamente viável, no presente caso, o acolhimento do pleito de fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados a partir do cometimento das infrações ora apreciadas
.

Noutro giro, no que diz respeito ao
recurso interposto pela defesa
, foi postulad
o o início de cumprimento de pena no
regime aberto, considerando o
quantum
de 04 (quatro) anos de pena privativa de liberdade fixada para cumprimento do réu.

Nesse ponto, assiste razão a defesa.

Isso pois, além d
o réu ser primário e a
pena definitiva para cumprimento ter sido fixada em
quantum
que permite a aplicação do regime aberto, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, vislumbro que nenhuma foi valorada em desfavor do apelante, de modo que não verifico
in casu
justificativa legal para fixar o regime semiaberto.

Portanto, em observância ao artigo
33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal, estabeleço o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Diante d
e todo o exposto
,
CONHEÇO
e

DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos
,

para
condenar Silvano Falcão Matos
ao pagamento
de
R$
1
.
000
,00 (
mil
reais)
a título de danos
morais
causados
à
ofendid
a
,
e estabelecer o regime aberto para início de cumprimento de pena,
mantendo
os demais termos da sentença primeva não modificados expressamente neste julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)